Tribunal: TJSP
Processo: 1518129-76.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES e FALSA IDENTIDADE – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (47 porções de 'maconha', com peso líquido de 54,5 gramas; 19 porções de 'cocaína', sob a forma de 'crack', com

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES e FALSA IDENTIDADE – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (47 porções de 'maconha', com peso líquido de 54,5 gramas; 19 porções de 'cocaína', sob a forma de 'crack', com massa líquida de 3,9 gramas; 15 porções de 'skunk', pesando 13,5 gramas; 01 porção de 'lança-perfume', com volume líquido de 10,0 mililitros; e 124 porções de 'cocaína', com peso líquido de 63,2 gramas), além de dinheiro e petrecho – Atribuição de falsa identidade. Tipicidade. Crime formal que se consuma instantaneamente – Condenação mantida.
PENAS E REGIMES PRISIONAIS – Cálculo de penas em descompasso com o artigo 68 do CP. Revisão. Bases de ambos os delitos acima dos mínimos. Mau antecedente. Comprovação. Quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos. Acréscimo de 1/6 (falsa identidade) e 1/5 (tráfico). Personalidade voltada para a prática de delitos e conduta social negativa não evidenciadas. Falsa identidade. Culpabilidade e motivos que não extrapolaram o tipo – Atenuante da confissão espontânea compensada com a agravante do artigo 61, II, "j", do CP (crime praticado durante estado de calamidade pública), ora reconhecida – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado (reclusão) e semiaberto (detenção) – Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Prequestionamento – Apelo defensivo desprovido. Recurso ministerial provido em parte para elevar as sanções de ambos os delitos e fixar o regime inicial semiaberto para o crime de falsa identidade.